Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-57.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Por ocasião do exame do pedido de liminar foi proferida a seguinte decisão:
Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia (autos 0722779-92.2021.8.07.0003) que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Eis o teor da decisão:Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA. A questão centra-se na incidência do artigo 28, parágrafo 5.o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Da interpretação do dispositivo destacado acima, verifica-se a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica pela mera prova da insolvência da pessoa jurídica, fato este suficiente a causar “obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Se por um lado é certo que os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, não menos correto que a pessoa jurídica não pode ser usada para prejudicar credores. O abuso de um instituto jurídico não pode ser jamais tutelado pelo ordenamento jurídico. No caso dos autos, há evidências suficientes de que a pessoa jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à parte exequente, uma vez que os atos executivos eletrônicos não lograram êxito. Ademais, ela nem sequer teve a iniciativa de indicar algum bem a ser penhorado, o que evidencia que a pessoa jurídica não possui patrimônio suficiente para a satisfação do débito. Portanto, deve ser acolhida a teoria menor da desconsideração, como prevista no § 5.o do artigo 28, do CDC, independentemente de prova quanto à existência de conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e administradores indicados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte credora e DESCONSIDERO a personalidade jurídica da S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA para atingir bens da sócia LAND TORDESILHAS EL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA. Inclua-se no polo passivo a sócia LAND TORDESILHAS EL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA (CNPJ: 33.539.855/0001-44). Cite-a sobre esta decisão para defesa, em até 15 dias. Vindo manifestação, intime-se a parte credora para resposta, em até 5 dias. No silêncio, atualize-se o débito e proceda-se às diligências necessárias à constrição.” Em síntese, a agravante sustenta que, diante da extinção da execução, não é mais cabível o prosseguimento do feito, além da ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, a teor do art. 50 do Código Civil. Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão a fim de que seja julgada improcedência os pedidos formulados pela parte autora, com a consequente extinção do processo, tendo em vista a nulidade dos atos executórios após a extinção da execução, bem como a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 995, p.u e 1019, I, do CPC, a decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se a imediata produção implicar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.No caso ora em análise, o Juízo a quo, após extinguir o feito com base no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95 (ID 151062936), deferiu o pedido formulado pela parte exequente e desconsiderou a personalidade jurídica da executada para atingir bens da sócia, ora agravante (ID 163575425). Acerca da alegação de que não é cabível o prosseguimento do feito, tendo em vista a extinção da execução, cabe destacar que a sentença proferida foi de extinção em razão da inexistência de bens penhoráveis (Art. 53, § 4o da Lei 9099/95), o que não impede o credor de retomar o andamento do processo de execução quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito. Precedente: Processo: 0705320-34.2022.8.07.0006. Acórdão: 1748521. Data de Julgamento: 24/08/2023. Terceira Turma Recursal. Relator: Geilza Fatima Cavalcanti Diniz. Publicado no PJe: 01/09/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por fim, quanto à desconsideração da personalidade jurídica, a relação jurídica estabelecida entre partes no processo originário é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90), devendo, portanto, ser aplicada a teoria menor, que admite a desconsideração da personalidade jurídica, diante do simples inadimplemento da obrigação. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se à magistrada de primeiro grau acerca do teor da presente decisão."
2. Sem contrarrazões.

3. Compulsando os autos originais, verifica-se que o contexto jurídico permanece inalterado.

4. De igual modo, não houve mudança fática ou jurídica nos fundamentos da decisão que indeferiu o pedido, sendo estes suficientes para embasar o julgamento do mérito do agravo. Assim, adotam-se os mesmos argumentos como razões de decidir.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.